Tribunal: TJMT
Processo: 0002454-11.2017.8.11.0022
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002454-11.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUZIA LOBO DE MELO - CPF: 834.299.481-34 (APELANTE), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002454-11.2017.8.11.0022

APELANTE: LUZIA LOBO DE MELO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGÊNCIA BANCÁRIA ALVO DE FURTO, QUE CULMINOU COM A DESTRUIÇÃO DE PARTE DO PRÉDIO – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – ILÍCITO QUE NÃO ACARRETA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – INOCORRÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

A demora no restabelecimento dos serviços de agência bancária, alvo de furto por meio de explosão, por si só, não é apta ao ensejo automático de indenização a título de danos morais, sendo necessário que o consumidor comprove que a situação
vivenciada afetou efetivamente um de seus direitos da personalidade, interferindo intensamente em seu equilíbrio psicológico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002454-11.2017.8.11.0022

APELANTE: LUZIA LOBO DE MELO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Luzia Lobo de Melo
, com fito de
reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no. 0002454-11.2017.8.11.0022, proposta em face do
Banco do Brasil S.
A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC (ID 34524951).

Irresignada, a autora/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

No mérito, afirma que a demora no restabelecimento dos serviços bancários no Município de Pedra Preta, após o assalto que culminou com a sua paralisação, caracteriza dano moral passível de compensação pecuniária, mormente porque somente conseguia fazer as movimentações bancárias por meio da agência localizada em Rondonópolis, situação que ultrapassa o aludido mero aborrecimento (ID 34526457).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 34526465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002454-11.2017.8.11.0022

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

A autora/apelante aduz a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

Contudo, a
preliminar suscitada não merece guarida.

Isso porque, não há que se falar em
cerceamento de defesa, quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

Com efeito, na hipótese, o sentenciante entendeu pela desnecessidade de outras provas além das que já continham nos autos, proferindo o julgamento antecipado da lide
.

A respeito da matéria, é cediço que as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

O artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Apenas para registro:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 130 DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Os arts. 130 e 131 do CPC consagram o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, indeferindo as que, fundamentadamente, reputar inúteis ou protelatórias
. II.
Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. III. No caso, a verificação da suficiência dos elementos probatórios, que justificou o indeferimento da produção da prova pericial - reputada desnecessária, na hipótese -, encontra óbice na Súmula 7/STJ. [...].
(AgRg no AREsp 484.455/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014).

Assim, estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, mormente quando, as provas pleiteadas pela autora/apelante, dentre elas a pericial, sequer podem se sobrepor àquelas já existentes nos autos.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

II) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No caso, é incontroverso que, no dia 16/10/2016, a agência bancária do Banco do Brasil S.A. de Pedra Preta/MT foi vítima de um furto, sendo que os indivíduos que praticaram o delito utilizaram-se de material explosivo para explodir os caixas eletrônicos que ficam na parte da frente da agência, o que culminou com a destruição de parte da estrutura do prédio, conduzindo à suspensão dos serviços pela instituição financeira.

Infere-se que, o restabelecimento dos serviços deu-se em 03/07/2017, ou seja, 261 (duzentos e sessenta e um) dias da data do fechamento da agência, o que ao ver da autora comporta a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

O cerne da controvérsia está em verificar se a demora no restabelecimento dos serviços bancários no Município de Pedra Preta, constitui, por si só, lesão relevante aos direitos da personalidade do consumidor, apta ao ensejo de dano moral indenizável.

Fixadas essas premissas, entendo que o recurso não merece prosperar.

Isso porque, para fins de responsabilização civil objetiva, não basta a configuração da conduta ilícita: é indispensável a existência de dano e a relação de causalidade entre este e a atuação irregular.

Especificamente quanto aos danos morais, o art. 12 do Código Civil pressupõe a ocorrência de ameaça ou lesão a interesses compreendidos nos direitos da personalidade:

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

A esse respeito, discorre Maria Helena Diniz:

“O dano moral direto
consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade
(como a vida, a integridade corporal e psíquica, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos atributos da pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de família). Abrange, ainda, a lesão à dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1o, III).”
(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112)

Desse modo, diferentemente do que defende a apelante, a demora no restabelecimento dos serviços bancários na cidade de Pedra Preta/MT não basta para a caracterização do dano moral, sendo imprescindível a identificação de sofrimento extraordinário, capaz de consubstanciar ofensa à esfera personalíssima da pretensa vítima, mormente quando a Sentenciante fez constar que, no período em questão, o banco apelado disponibilizou outros meios para que seus correntistas pudessem realizar as transações envolvendo numerários, na Casa Lotérica e na Agência dos Correios da referida cidade.

Com efeito, na hipótese, a autora/apelante não comprovou que a situação vivenciada efetivamente afetou um de seus direitos da personalidade, interferindo intensamente em seu equilíbrio psicológico.

Assim, tendo em vista a ausência de qualquer adversidade relevante, entendo que não ocorreu perturbação apta a lesar os direitos da personalidade da autora, não sendo concebível a compensação pecuniária pretendida no caso concreto.

Do contrário, restaria desvirtuada a tutela outorgada pelo ordenamento jurídico pátrio aos interesses personalíssimos, com a transformação da correspondente indenização em mera sanção por ato ilícito.

Logo, resta evidente que a situação fática declinada nos autos não enseja o dever de indenizar, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

Apenas para registro:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LIMITE DE TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO ESTABELECIDO POR LEI LOCAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. EXSURGIMENTO. CONSTATAÇÃO DE DANO. NECESSIDADE. SENTIDO VULGAR E SENTIDO JURÍDICO. CONFUSÃO. DESCABIMENTO. FATO CONTRA LEGEM OU CONTRA JUS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DECISIVAS. USO DO INSTITUTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL COM O FITO DE PUNIÇÃO E/OU MELHORIA DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. DANO MORAL. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. ABORRECIMENTO, CONTRATEMPO E MÁGOA. CONSEQUÊNCIA, E NÃO CAUSA. IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. AÇÃO GOVERNAMENTAL. 1.
Os arts. 186 e 927 do CC estabelecem que aquele que, por ação ou omissão, causar efetivamente dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, ficará obrigado a repará-lo
.
Para caracterização da obrigação de indenizar o consumidor não é decisiva a questão da ilicitude da conduta ou de o serviço prestado ser ou não de qualidade, mas sim a constatação efetiva do dano a bem jurídico tutelado, não sendo suficiente tão somente a prática de um fato contra legem ou contra jus ou que contrarie o padrão jurídico das condutas
.
2
. Como bem adverte a doutrina especializada, constitui equívoco tomar o dano moral em seu sentido natural, e não no jurídico, associando-o a qualquer prejuízo economicamente incalculável, como figura receptora de todos os anseios, dotada de uma vastidão tecnicamente insustentável, e mais comumente correlacionando-o à dor, ao sofrimento e à frustração. Essas circunstâncias não correspondem ao seu sentido jurídico, a par de essa configuração ter o nefasto efeito de torná-lo sujeito a amplo subjetivismo do magistrado.

3. Com efeito, não é adequado ao sentido técnico-jurídico de dano a sua associação a qualquer prejuízo economicamente incalculável, como caráter de mera punição, ou com o fito de imposição de melhoria de qualidade do serviço oferecido pelo suposto ofensor, visto que o art. 944 do CC proclama que a indenização mede-se pela extensão do dano efetivamente verificado.
4. O art. 12 do CC estabelece que se pode reclamar perdas e danos por ameaça ou lesão a direito da personalidade, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.
Dessarte, o direito à reparação de dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico
. [...].
(REsp 1647452/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 28/03/2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e majoro os honorários sucumbenciais ao percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, §11, observando-se, contudo, o que dispõe o art. 98, §3o do CPC.

Em tempo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020